Tribunal: TJES
Processo: 5003962-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003962-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS I

AGRAVADO: RITA DE CASSIA TEIXEIRA NOGUEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPEREENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GERU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas ajuizada por RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA NOGUEIRA. A decisão agravada deferiu pedido liminar para suspender a exigibilidade de todos os contratos firmados com as instituições requeridas e determinou a retenção de 30% dos rendimentos da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das dívidas antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021; (ii) verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para se beneficiar do regime jurídico do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico e bifásico para o tratamento do superendividamento, com fase inicial obrigatória de conciliação entre o devedor e seus credores, conforme artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão da exigibilidade das dívidas e dos encargos moratórios, nos termos do §2º do artigo 104-A do CDC, é medida sancionatória prevista apenas para os casos em que os credores se ausentam injustificadamente da audiência conciliatória.

A antecipação de tutela antes da realização da audiência de conciliação viola o devido processo legal específico criado pela Lei nº 14.181/2021 e compromete a formação de um plano de pagamento negociado entre as partes.

A ausência de comprovação de tentativa de conciliação extrajudicial e da designação da audiência judicial revela a prematuridade da decisão agravada.

A alegação de renda elevada da autora, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação da Lei do Superendividamento, mas deve ser analisada no momento oportuno, após a fase conciliatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de dívidas em ação de superendividamento depende da prévia tentativa de conciliação, conforme previsto no art. 104-A do CDC.

A fase conciliatória é obrigatória e constitui pressuposto para a atuação judicial na repactuação das dívidas.

A inobservância do procedimento legal específico previsto na Lei nº 14.181/2021 inviabiliza a concessão antecipada de medidas que impactem os contratos em vigor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A, §2º, 104-B e 104-C.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5009074-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003962-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GERU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

AGRAVADA: RITA DE CASSIA TEIXEIRA NOGUEIRA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GERU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
em razão da decisão (ID 61799875) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, nos autos da
ação de repactuação de dívidas
ajuizada por
RITA DE CASSIA TEIXEIRA NOGUEIRA
, que deferiu o pedido liminar para determinar a retenção de 30% dos rendimentos da autora, bem como a suspensão da exigibilidade de todos os contratos firmados com as instituições requeridas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a inadequação da via eleita, argumentando que a Lei nº 14.181/2021 estabelece um procedimento especial para casos de superendividamento, que exige, como etapa prévia e obrigatória, a realização de uma audiência de conciliação entre o consumidor e todos os seus credores, conforme disposto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Pondera que a análise de qualquer tutela de urgência, como a suspensão da exigibilidade de débitos, somente poderia ocorrer após a tentativa frustrada de conciliação, sendo a decisão recorrida, portanto, prematura e violadora do devido processo legal específico.

Aduz, ainda, que a agravada não comprovou os requisitos para o enquadramento na lei do superendividamento, notadamente por possuir renda mensal de R$ 32.125,02 (trinta e dois mil, cento e vinte e cinco reais e dois centavos), valor que afastaria a presunção de comprometimento do mínimo existencial.

Pois bem.

A Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, introduziu importantes alterações no Código de Defesa do Consumidor, visando à prevenção e ao tratamento da situação de consumidores que, de boa-fé, se veem impossibilitados de arcar com a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o seu mínimo existencial.

O procedimento para a repactuação de dívidas foi estruturado em duas fases distintas e sucessivas, conforme disciplinam os artigos 104-A a 104-C do CDC.

A primeira fase é eminentemente conciliatória e preventiva, buscando-se a formalização de um plano voluntário de pagamento que contemple todos os credores. Apenas no caso de insucesso desta etapa, é que se inaugura a segunda fase, de natureza judicial, na qual o juiz poderá instaurar um processo para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Desse modo, o procedimento legal criado para o tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, por uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Ainda que a situação da consumidora recorrida, em uma análise preliminar, se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial para suspender a exigibilidade de débitos, sem a prévia tentativa de conciliação, mostra-se inadequada.

A audiência conciliatória é o momento processual oportuno para que as partes, com a mediação do Judiciário, possam renegociar as dívidas e estabelecer um plano de pagamento viável, que observe o mínimo existencial do devedor e os direitos dos credores.

No caso dos autos, não há qualquer elemento probatório que indique ter a agravada se utilizado dos mecanismos extrajudiciais de conciliação, tampouco foi realizada a prévia conciliação judicial, o que viola o procedimento legal estabelecido e prejudica a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas.

Ademais, o §2º do artigo 104-A do CDC é claro ao prever que a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora são sanções aplicadas ao credor que, injustificadamente, não comparece à audiência de conciliação, o que revela a prematuridade da medida adotada pela decisão recorrida.

Este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a necessidade da prévia conciliação em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A devolutividade da decisão impugnada se restringe na viabilidade, ou não, de o magistrado, antes mesmo de designada audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021, examinar o pedido liminar formulado, tendo, sobre o referido tema, as Cortes Estaduais firmado posicionamento uníssono no sentido de que, por se tratar de um procedimento próprio, a tutela de urgência somente poderá ser examinada após a devida realização da fase conciliatória
. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para que o magistrado proceda a designação da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5
009074-91.2023.8.08.0000 – Relator: Des. Raphael Americano Câmara – 2ª Câmara Cível – Julgado em 01/04/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar o ato recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)